Tribunal: TJDFT
Processo: 0702486-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702486-76.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BERNADETE ALMEIDA DOS SANTOS RECORRIDO: ÁGUIA - CRÉDITO E COBRANÇA EXTRAJUDICIAL LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADA. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. NUMERÁRIO RECOLHIDO EM CONTA CORRENTE. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE PROTETIVO DISPENSADO À RESERVA DE POUPANÇA – 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS (CPC/73, ART. 649, X; NCPC, ART. 833, X). RESERVA FINANCEIRA. MONTANTE DERIVADO DE LABOR. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. PENHORA SUBSISTENTE. CONSTRIÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Comprovado pelo executado que a conta na qual foram localizados os ativos penhorados se qualifica como conta poupança, o nela localizado somente pode ser penhorado no que trespassar o equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos, conforme estipulado pelo artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, que assegura intangibilidade absoluta ao recolhido em caderneta de poupança até aludido limite, não se afigurando apto a desnaturar a natureza da conta e ilidir a salvaguarda legal o fato de o poupador efetuar movimentações constantes nas reservas reunidas. 2. Coerente com a proteção dispensada às verbas de natureza salarial, o legislador processual salvaguarda, também, as reservas recolhidas em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, não se afigurando plausível, mediante interpretação lógica e sistemática, que essa proteção seja afastada em se tratando de reserva encontrada em conta poupança na qual são realizadas movimentações constantes, pois, agregada à origem do localizado, encerra reserva que conseguira preservar o correntista visando acautelar-se, usufruindo da salvaguarda estabelecida (CPC, art. 833, X). 3. A despeito da proteção dispensada aos ativos mantidos em caderneta de poupança até o limite estabelecido, inviável a tese no sentido de que qualquer numerário recolhido em conta bancária, ainda que em conta corrente, afigura-se impenhorável, tendo em vista que, conforme positivado, a regra albergada no artigo 833, inciso X, c/c § 2o, do Código de Processo Civil contemplara com o atributo da impenhorabilidade apenas o produto recolhido em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, devendo o executado evidenciar que o alcançado pela medida constritiva se enquadra como reserva financeira ou é proveniente do seu labor, revestindo-se de natureza salarial, e, não safando-se desse encargo, a constrição deve ser preservada. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 833, incisos IV e X, do CPC, defendendo a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 (quarenta) salário mínimos, independentemente da onde esteja depositado, se em conta corrente ou em poupança. Aduz, ainda, tratar-se de verba de pensão destinada à sua subsistência. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. Requer, por fim, que todas as publicações sejam realizadas em nome do NPJ/UniCEUB, OAB/DF 666.666 (ID 35527751 - Pág. 12). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto a mencionada contrariedade ao artigo 833, incisos IV e X, do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro, outrossim, o pedido de publicação exclusiva em nome do Núcleo de Assistência Judiciária, tendo em vista convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030